Tribunal: STJ
Processo: 5155791-27.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040554 - RS(2025/0341990-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
RICARDO FERNANDES BOLSSON - RS073059
FELIPE FLORIANI BECKER - RS0048826
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA
E PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL NA SEGUNDA FASE.
PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRAZO TRIENAL PARA DIVIDENDOS DE
AÇÕES E QUINQUENAL PARA JUROS DE DEBÊNTURES.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 83/STJ.
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
estadual enfrenta, de forma clara e suficiente as teses apresentadas,
resolvendo integralmente a lide, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
2. Na ação de exigir contas, é possível o reconhecimento da
prescrição na segunda fase, com a limitação temporal da obrigação
de prestar contas, sem violação à coisa julgada ou à preclusão
formadas na primeira fase, distinguindo-se o fundo de direito da
extensão temporal da obrigação..
3. A aplicação dos prazos prescricionais trienal (ações) e quinquenal
(debêntures), contados retroativamente da propositura da demanda,
está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA55125863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ecf58db8-7514-4d85-b7c6-7e7f73d9ed84

4. Inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do
permissivo constitucional, quando o acórdão recorrido está em
harmonia com a jurisprudência desta Corte, incidindo a
além da ausência de similitude fática entre os
Súmula 83/STJ,
julgados confrontados.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ecf58db8-7514-4d85-b7c6-7e7f73d9ed84

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040554 - RS(2025/0341990-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
RICARDO FERNANDES BOLSSON - RS073059
FELIPE FLORIANI BECKER - RS0048826
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA
E PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL NA SEGUNDA FASE.
PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRAZO TRIENAL PARA DIVIDENDOS DE
AÇÕES E QUINQUENAL PARA JUROS DE DEBÊNTURES.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 83/STJ.
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
estadual enfrenta, de forma clara e suficiente as teses apresentadas,
resolvendo integralmente a lide, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
2. Na ação de exigir contas, é possível o reconhecimento da
prescrição na segunda fase, com a limitação temporal da obrigação
de prestar contas, sem violação à coisa julgada ou à preclusão
formadas na primeira fase, distinguindo-se o fundo de direito da
extensão temporal da obrigação..
3. A aplicação dos prazos prescricionais trienal (ações) e quinquenal
(debêntures), contados retroativamente da propositura da demanda,
está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA54831529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:50
Código de Controle do Documento: 5e363454-c78a-4e09-a0c9-48703cb9a697

4. Inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do
permissivo constitucional, quando o acórdão recorrido está em
harmonia com a jurisprudência desta Corte, incidindo a
além da ausência de similitude fática entre os
Súmula 83/STJ,
julgados confrontados.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SÉRGIO LUIZ
SANTOS DE SOUZA (SÉRGIO SOUZA), contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no
III, alínea a, da CF, em face de acórdão
art. 105,
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE.
FUNDO 157. PRESCRIÇÃO PARCIAL. LIMITAÇÃO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM
ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Não obstante a alegação da agravante de ofensa à preclusão e à
coisa julgada - por entender ser matéria da primeira fase onde se
estabelece o norte das contas a serem prestadas e tendo sido
prolatada sentença de inteira procedência do pedido, explicitando a
obrigação do banco agravado prestar as contas de desde o início da
relação contratual -, a prescrição discutida naquela fase fora tão
somente a prescrição quanto ao fundo do direito - direito à pretensão
de exigir as contas, ao passo que na presente fase a discussão é
relativa à prescrição parcial e relativa ao período da obrigação do réu
de prestar as contas.

2. Inexistindo óbice ao reconhecimento, de ofício, da prescrição parcial
do período abarcado na obrigação de prestar as contas, por ser
matéria de ordem pública, não merece reparo a decisão agravada que
aplicou o prazo prescricional trienal à obrigação de a instituição
financeira prestar contas quanto aos valores investidos em ações e
quinquenal no que diz respeito ao montante investido em debêntures,
na medida que em consonância com o entendimento do STJ.

3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste órgão
fracionário colacionados.

4. Decisão agravada mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 45 - 46)
Documento eletrônico VDA54831529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:50
Código de Controle do Documento: 5e363454-c78a-4e09-a0c9-48703cb9a697

Os embargos de declaração de SÉRGIO SOUZA foram rejeitados (e-STJ, fl.
67).
Nas razões do agravo, SÉRGIO SOUZA apontou
não incidência dos
(1)
óbices sumulares (Súmulas 5, 7 e
com enfrentamento específico para evitar o
83/STJ,
óbice da
;
usurpação da competência do STJ no juízo de
Súmula 182/STJ) (2)
admissibilidade por exame de mérito sob fundamentos genéricos;
negativa de
(3)
prestação jurisdicional (CPC,
; e
existência de dissídio jurisprudencial
art. 1.022)
(4)
entre a Terceira e a Quarta Turma do STJ quanto à prescrição em ações do Fundo
157.
Houve apresentação de contraminuta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.
A. (SANTANDER) (e-STJ, fls. 145 - 148).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea a do
inciso III do
da CF, Sérgio Souza apontou
negativa de prestação
art. 105
(1)
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, do CPC, alegando
omissão quanto à coisa julgada e preclusão sobre a matéria de prescrição, bem como
ausência de enfrentamento dos arts. 199, II, do
e 170, II, do
Para
CC/2002,
CC/1916.
tanto, invocou, como premissas normativas, “Art. 502. Denomina-se coisa julgada
material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais
sujeita a recurso”, “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, e “Art. 550, § 5o: A
decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”
(e-STJ, fls.
e 96). Além disso, sustentou os “Art. 199, II, do
: Não corre
73/74
CC/2002
igualmente a prescrição: II - não estando vencido o prazo” e “Art. 170, II, do
:
CC/1916
Não corre igualmente: II. Não estando vencido o prazo”, de modo a reforçar a
inexistência de marco inicial de prescrição em investimento sem prazo de resgate; (2)
violação dos arts. 287, II, alínea a, da
e 206, § 5o, I, do
por
Lei no 6.404/1976,
CC/2002,
suposta indevida aplicação de prazos prescricionais trienal e quinquenal quando
ausente termo inicial exigível em razão da natureza do Fundo 157, além de
malferimento da eficácia preclusiva e da coisa julgada (CPC, arts. 502 e 507) no
Documento eletrônico VDA54831529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:50
Código de Controle do Documento: 5e363454-c78a-4e09-a0c9-48703cb9a697

trânsito da primeira fase da ação de exigir contas; e
existência de dissídio
(3)
jurisprudencial, indicando julgados da Quarta Turma e precedentes que teriam
reconhecido a não fluência da prescrição em contratos ou situações análogas por
ausência de vencimento ou resgate, em contraste com a orientação da Terceira Turma
no
(e-STJ, fls. 69 - 99).
REsp 1.997.047/RS
Houve apresentação de contrarrazões por SANTANDER defendendo óbices
de admissibilidade (Súmulas 5, 7 e
) e a conformidade do acórdão recorrido
83/STJ
com a jurisprudência do STJ acerca da limitação temporal das contas no Fundo 157 (e-
STJ, fls. 104 - 114).

(1) Negativa de prestação jurisdicional
O acórdão recorrido enfrentou frontalmente o núcleo da controvérsia.
Afirmou que, na primeira fase, discutiu-se apenas o “fundo do direito” (direito
de exigir contas), ao passo que, na segunda fase, incidiu a prescrição parcial
delimitadora do período das contas, com base na orientação do Superior Tribunal de
Justiça, distinguindo, de modo claro, coisa julgada e preclusão consumativa. Em
transcrição direta:

“(...)a prescrição discutida naquela fase fora tão somente a prescrição
quanto ao fundo do direito – direito à pretensão de exigir as contas –,
ao passo que na presente fase a discussão é relativa à prescrição
parcial e relativa ao período da obrigação do réu de prestar as contas”
(e-STJ, fl. 42).

Na sequência, confirmou que:
“Inexistindo óbice ao reconhecimento, de ofício, da prescrição parcial [...]
por ser matéria de ordem pública, não merece reparo a decisão agravada (...)” (e-STJ,
fl. 45).
E seguiu aplicando os prazos trienal (ações) e quinquenal (debêntures),
conforme precedentes do STJ, reproduzidos no voto (
AgInt no
REsp 1.997.047/RS;
.
REsp 2.005.882/RS)
A alegada omissão foi, além do mais, repelida no julgamento dos embargos
de declaração. O TJRS explicitou que não havia obscuridade, contradição ou omissão
a sanar e que a parte pretendia rediscutir o mérito e prequestionar dispositivos,
reproduzindo a razão de decidir do acórdão representada pela distinção entre o direito
de exigir contas (primeira fase) e a limitação temporal por prescrição parcial (segunda
fase), à luz do entendimento do STJ. E concluiu:

Documento eletrônico VDA54831529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:50
Código de Controle do Documento: 5e363454-c78a-4e09-a0c9-48703cb9a697

“(...) tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os
presentes embargos de declaração para rediscussão da causa ou prequestionamento
de dispositivos de lei” (e-STJ, fl. 66).

Não procede, ainda, a alegação de ausência de enfrentamento dos arts.
199, II, do
e 170, II, do
O Tribunal estadual motivou a opção
CC/2002,
CC/1916.
jurisprudencial. Adotou, como
, a linha firmada pelo STJ para o Fundo
ratio decidendi
157, que vincula a pretensão de prestação de contas aos prazos específicos dos
créditos subjacentes (dividendos e juros de debêntures), limitando a obrigação aos 3 e
5 anos anteriores ao ajuizamento, respectivamente. Essa fundamentação é suficiente
para solucionar integralmente a controvérsia, ainda que por via diversa da preferida por
SÉRGIO SOUZA, não havendo exigência, à luz do
§ 1o, do CPC, de rebater
art. 489,
um a um todos os argumentos ou citar, expressamente, cada dispositivo invocado nas
razões, mormente quando a tese foi enfrentada na sua substância.
Do mesmo modo, não houve deficiência de fundamentação. O acórdão
contextualizou as fases da ação especial de exigir contas e o alcance da coisa julgada
na primeira fase, justificou a aplicabilidade da prescrição parcial como matéria de
ordem pública, transcreveu e aplicou precedentes do STJ específicos sobre o Fundo
157 e delimitou, de forma clara, os marcos temporais da prestação de contas segundo
a natureza dos ativos. Esse encadeamento lógico atendeu ao
do CPC,
art. 489
afastando a tese de negativa de prestação jurisdicional.
Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência
de fundamentação. O próprio paradigma do STJ, utilizado pelo Tribunal
, explicita:
a quo

“Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Devidamente analisada e discutida a questão indicada como omissa,
não há que se falar em violação ao
do
” (
art. 1.022
CPC/2015
Terceira Turma, e-STJ, fls.
).
REsp 1.997.047/RS,
43/45

Na mesma direção, o acórdão integrativo consignou que embargos
declaratórios não se prestam ao rejugamento nem ao mero prequestionamento
dissociado de vício decisório.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca SÉRGIO
art. 1.022,
SOUZA é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que
lhe foi desfavorável.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. A propósito:
Documento eletrônico VDA54831529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:50
Código de Controle do Documento: 5e363454-c78a-4e09-a0c9-48703cb9a697

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de
modo integral a controvérsia posta.
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
QUE PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A
RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora
não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente,
decidindo integralmente a controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem
4/2/2020,
13/2/2020
destaque no original)

(2) Da prescrição parcial no Fundo 157 e (in)compatibilidade com coisa
na 2a fase da ação de exigir contas
julgada/preclusão
Documento eletrônico VDA54831529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:50
Código de Controle do Documento: 5e363454-c78a-4e09-a0c9-48703cb9a697

O julgamento proferida na primeira fase da ação de exigir contas formou
coisa julgada apenas quanto ao fundo de direito, isto é, ao reconhecimento da
existência da obrigação de prestar contas, não abrangendo a delimitação
temporal dessa obrigação, matéria própria da segunda fase procedimental.
Nesse contexto, é legítimo o reconhecimento da prescrição parcial, com a
limitação do período a ser abrangido pela prestação de contas, sem que isso importe
ofensa aos arts. 502 e 507 do CPC, distinguindo-se o direito de exigir contas da
extensão temporal da obrigação.
A aplicação dos prazos prescricionais trienal, para valores investidos em
ações, e quinquenal, para valores aplicados em debêntures, ambos contados
retroativamente da propositura da demanda, encontra respaldo no entendimento
firmado por esta Corte no
que consolidou a orientação acerca das
REsp 1.997.047/RS,
ações relativas ao Fundo 157.
No mesmo sentido, esta Terceira Turma, em julgamento recente e
específico sobre a matéria, reafirmou de forma expressa a inexistência de coisa
julgada quanto à extensão temporal da obrigação e a possibilidade de reconhecimento
da prescrição parcial na segunda fase da ação de exigir contas. Confira-se a ementa
integral do julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. SEGUNDA
FASE. VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022
CIVIL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
DELIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA.
. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO CONDICIONADA
INEXISTÊNCIA
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE.
ART. 400
RESTITUIÇÃO DE VALORES. NATUREZA DE RENDA VARIÁVEL
DO
INVESTIMENTO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E REDIMENSIONAMENTO.
CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
4. A decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas,
que se limita a declarar a existência do dever de prestar contas
(an debeatur), não forma coisa julgada material sobre a extensão
temporal e o conteúdo dessa obrigação (quantum debeatur),
matérias próprias da segunda fase procedimental. A prescrição,
enquanto matéria de ordem pública, pode ser analisada em
qualquer grau de jurisdição, inclusive para delimitar o período
abrangido pela obrigação, sem que isso configure ofensa à coisa
julgada.
5. A aplicação de precedente qualificado desta Corte Superior (
, que estabelece prazos prescricionais
REsp n. 1.997.047/RS)
específicos para a pretensão de recebimento de proventos oriundos
Documento eletrônico VDA54831529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:50
Código de Controle do Documento: 5e363454-c78a-4e09-a0c9-48703cb9a697

de investimentos no Fundo 157 (três anos para dividendos de ações e
cinco anos para juros de debêntures), constitui correta interpretação e
aplicação da lei federal, definindo a extensão do direito material
postulado e superando a alegação genérica de inexistência de termo
inicial para a contagem do prazo.
6. A determinação de que a aplicação da sanção processual do
do Código de Processo Civil seja condicionada à
art. 400
verossimilhança das alegações e à comprovação mínima da relação
jurídica pela parte autora não representa inversão indevida do ônus
probatório, mas sim medida de cautela e razoabilidade do julgador,
destinada a coibir a presunção de fatos inverossímeis ou a imposição
de condenações desproporcionais, em plena consonância com os
princípios da cooperação e da boa-fé processual.
7. O Fundo 157 constitui investimento de renda variável, cujo resultado
está sujeito às oscilações do mercado de capitais. Por conseguinte, a
eventual apuração de saldo credor em favor do investidor, na segunda
fase da ação de exigir contas, não se confunde com o direito à
restituição do valor nominal originalmente investido, acrescido de
correção monetária. A obrigação da instituição financeira é demonstrar
a evolução patrimonial das cotas, apurando-se o saldo final com base
no desempenho real dos ativos que compunham o fundo.
8. A desconstituição da sentença de primeiro grau pelo Tribunal de
apelação, com a determinação de retorno dos autos para nova
instrução, não impede o redimensionamento dos ônus sucumbenciais,
que devem refletir o grau de êxito e de decaimento das partes no
âmbito do próprio recurso julgado, nos termos do
caput, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.114.773/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque
13/10/2025,
16/10/2025
no original.)
Desse modo, ao reconhecer a prescrição parcial e limitar temporalmente a
obrigação de prestar contas, o Tribunal de origem não revisou o mérito da primeira
fase, mas apenas aplicou corretamente o direito à hipótese concreta, em conformidade
com a orientação consolidada desta Corte.
Incide, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ.

(3) Dissídio jurisprudencial
Além de ausente a necessária similitude fática entre os julgados
confrontados, verifica-se que o acórdão recorrido adotou entendimento em harmonia
com a jurisprudência dominante do STJ, circunstância que atrai a incidência da
o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial também pela
Súmula 83/STJ,
alínea do permissivo constitucional. Nesse sentido:
c
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
JUNTADA
SUPERVENIENTE
DE
Documento eletrônico VDA54831529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:50
Código de Controle do Documento: 5e363454-c78a-4e09-a0c9-48703cb9a697

DOCUMENTO. EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA
DE PEDIR. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. REEXAME VEDADO.
SÚMULA 7 STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. ARTIGOS 1029, §1o, DO CPC E 255, §1o,
RISTJ. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CELERIDADE E
ECONOMIA PROCESSUAL. SÚMULA 83 STJ. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
[...].
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
do STJ, atraindo a incidência da
que impede o
Súmula 83/STJ,
conhecimento do recurso especial pela divergência quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.990.609/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
1/12/2025,
4/12/2025
original.)
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do
DEIXO
art. 85,
CPC, porque não fixados na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54831529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:50
Código de Controle do Documento: 5e363454-c78a-4e09-a0c9-48703cb9a697

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.040.554 / RS
Número Registro: 2025/0341990-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51557912720248217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO LUIZ SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS : ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
RICARDO FERNANDES BOLSSON - RS073059
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
FELIPE FLORIANI BECKER - RS0048826
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55075560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:06
Código de Controle do Documento: a72f4eba-6de0-45b3-8ca8-10d026098f03

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:06
Código de Controle do Documento: a72f4eba-6de0-45b3-8ca8-10d026098f03